Tribunal: TJES
Processo: 5010377-05.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010377-05.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDEAL ESTAMPARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. NORMAS GERAIS. DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. DIREITO SUBJETIVO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. DESTINAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS VINCULADA AO RESULTADO DEFINITIVO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Consoante entendimento da jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça,
“a produção de efeitos da Lei Estadual n.º 10.446/2015 não se sujeita ao princípio da anterioridade, ante a inexistência de instituição ou majoração de tributo, mas mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, nos termos já conhecidos pelos contribuintes, de modo que esta deve ser considerada regular no corrente ano”
, razão pela qual
“não se verifica majoração da carga tributária, na medida em que as alíquotas internas aplicadas ao destinatário não contribuinte do ICMS são maiores do que as alíquotas interestaduais que passaram a ser aplicadas quando o destinatário for consumidor final, contribuinte ou não do imposto. Nesse contexto, desnecessária a observância dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal”
(TJES - AI 5003034-64.2021.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, julg. 16/08/2022).

II.
Tratando-se a presente demanda acerca da exigibilidade do DIFAL do ICMS neste Estado, revelam-se desnecessárias digressões, porquanto subsistem pronunciamentos judiciais neste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da desnecessidade da observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal em relação à Lei Complementar Federal nº 190/2022.

III.

“
O depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação (AgRg no REsp 517937/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 17/6/2009)”
(STJ - REsp n. 1.691.774/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 16/10/2017).

IV.
A Súmula 112, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pontifica que “
o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

V.

O depósito integral e em dinheiro constitui hipótese autônoma de suspensão de exigibilidade do tributo prevista no inciso II, do artigo 151, do Código Tributário Nacional. Em situações desse jaez, precisamente por não se confundir com as hipóteses dispostas nos incisos IV e V, do referenciado artigo 150, do mesmo Diploma Legal, fica dispensada a análise da plausibilidade jurídica quanto à matéria de fundo.

VI.
Precisamente à vista dessa particularidade, a suspensão da exigibilidade, com alicerce na hipótese do inciso II, do artigo 151, do Código Tributário Nacional, não tem a aptidão de violar a deliberação levada a efeito pelo
Eminente Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, no âmbito da Suspensão de Liminar nº 0001127-08.2022.8.08.0000, eis que as liminares sobrestadas no referido Incidente Processual haviam autorizado a suspensão da exigibilidade do tributo (DIFAL – ICMS) com amparo no exame da matéria de fundo em comento, e não com fulcro na mencionada norma atrelada apenas à realização do depósito integral e em dinheiro do tributo.

VII.
Na espécie, a
Recorrente realizou os depósitos judiciais do tributo, de forma integral e em dinheiro
, desde junho/2022 até dezembro/2022, conforme comprovantes (id. 3582298/301; id. 3582310/13; id. 3582315/18; id.
3674398/402; id. 3795614/17; id. 3960831/33; id. 4041339/347), que correspondem, inclusive, ao período objeto de cobrança pelo Recorrido (id. 4426504). Deste modo, uma vez cumpriu o disposto no inciso II, do artigo 151, do Código Tributário Nacional, tem-se por inevitável reconhecer a suspensão da exigibilidade do tributo objeto da lide em prol da Recorrente. Registre-se, outrossim, que a urgência da medida decorre da circunstância de que a Recorrente logrou êxito em comprovar que o Recorrido vem adotando providências destinadas à cobrança do tributo (id. 4426504), de maneira que subsiste a configuração de risco de dano a amparar tal pronunciamento.

VIII.

Por expressa determinação legal (artigo 1º, da Lei Estadual nº 4.138/1988, modificado pela Lei Estadual nº 4.569/1991; e artigo 8º, da Lei Estadual nº 8.386/2006), os depósitos judiciais decorrentes de processos de competência desta Justiça Estadual devem ser realizados, obrigatoriamente, no BANESTES S/A – Banco do Estado do Espírito Santo, tendo, inclusive, o Ato Normativo Conjunto TJES nº 036/2018 instituído o Sistema de Depósitos Judiciais no âmbito deste Poder Judiciário.

IX.
Na espécie, considerando que os depósitos do tributo foram feitos pela Recorrente por meio de abertura de conta judicial vinculada ao Banco do Brasil S/A, conforme guias/comprovantes (
id. 3582298/301; id. 3582310/13; id. 3582315/18; id. 3674398/402; id. 3795614/17; id. 3960831/33; id. 4041339/347), restou ordenada a regularização de tal situação com a abertura de conta junto ao BANESTES S/A e subsequente transferência dos valores depositados naquela Instituição Financeira, o que foi devidamente cumprido, conforme comprovante
(id. 4617170).

X.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, inclusive em precedente submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, encontra-se assente no sentido de que “
os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta. (... ) A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos ensinamentos de abalizada doutrina, verbis: "Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido prévio ou posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de cobrança, vale dizer, da execução fiscal, porquanto fica suspensa a exigibilidade do crédito. (...) Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de inexistência de relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o autor fará a prova do depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da exigibilidade antes da propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando o respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda Pública. Terá então o prazo de 30 dias para promover a ação. Julgada a ação procedente, o depósito deve ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito tenha transitado em julgado" (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27ª ed., p. 205/206)
” (
STJ
- REsp n. 1.140.956/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010.)

XI.
Subsiste a orientação jurisprudencial de que “
t
endo sido realizado com o fim de suspensão da exigibilidade de créditos tributários, os depósitos só podem ser levantados pelo contribuinte/responsável após o trânsito em julgado de sentença que os reconheça inexigíveis, servindo, até lá, como antecipação de garantia dos créditos. E, no caso de improcedência do pedido ou extinção do processo, sem resolução do mérito, o depósito deve ser convertido em renda do ente federado, após o trânsito em julgado. Precedentes
” (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.450.427/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021).

XII.
Recurso conhecido e desprovido, no sentido de manter a denegação da segurança, sem prejuízo da preservação dos efeitos da suspensão da exigibilidade do tributo objeto de lide (DIFAL - ICMS-ST), com amparo no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional (depósito integral em dinheiro), em relação aos fatos geradores dos meses de referência de junho a dezembro/2022, o que fica assegurado até o trânsito em julgado, a partir do qual caberá ao Juízo
a quo
avaliar a destinação dos valores depositados à vista do resultado definitivo da demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

IDEAL ESTAMPARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(id. 3582302) proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela Recorrente em face de ato supostamente coator do Sr.
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA
e do Sr.
GERENTE FISCAL, ambos do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
, cujo
decisum
denegou a segurança, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais.

A Recorrente defende, em síntese, a invalidade da Lei Estadual nº 10.446/2015, eis que a sua edição se deu antes da Lei Complementar Federal nº 190/2022.

Defende, outrossim, que a obrigatoriedade de observância do princípio da anterioridade anual, sendo inviável a cobrança no tributo no exercício financeiro de 2022.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso, a fim de que reconheça
“que se mostra indevida a exigibilidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL), nas operações interestaduais destinadas a não contribuinte do imposto, até a edição de lei estadual que institua sua exigência, subsidiariamente, nos termos da LC nº 190/2022, e em necessária consonância ao princípio da anterioridade tributária, a inexigibilidade do tributo no exercício financeiro de 2022 (01 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022), concedendo-se a segurança pleiteada”
.

Petição da Recorrente (id. 4426501), em que informa e postula que “
a) A impetrante vem efetuando os depósitos judiciais desde junho de 2022 até o fim do exercício financeiro de 2022 (dezembro), todos depositados integralmente e em dinheiro, conforme exigido pelo disposto no art. 151, II, do CTN; b) Contudo, conforme documentação que anexa aos presentes autos, informa que está sendo cobrada pela SEFAZ-ES; c) Destarte, tendo em vista a possibilidade de protesto, execuções fiscais, inscrição em dívida ativa e demais sanções políticas, requer à Vossa Excelência a concessão de liminar inaudita altera pars, na forma do art. 300, do CPC, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos tributos aqui integralmente depositados
”.

Contrarrazões (fls. 3582320), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão (id. 4469372), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, deferindo “
a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do tributo objeto de lide (DIFAL - ICMS-ST), com amparo no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, em relação aos fatos geradores dos meses de referência de junho a dezembro/2022
”.

Comprovante de cumprimento do
Decisum
, com a transferência dos valores depositados à conta judicial vinculada ao Banco do Estado do Espírito Santo (id. 4617170).

Petição do Recorrido (id. 4829088), informando o
“cumprimento da decisão monocrática do ID 4469372, conforme se denota do documento em anexo”
.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 4844442), pela desnecessidade de intervenção ministerial na espécie.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado,
IDEAL ESTAMPARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(id. 3582302) proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela Recorrente em face de ato supostamente coator do Sr.
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA
e do Sr.
GERENTE FISCAL, ambos do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
, cujo
decisum

denegou a segurança
, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais.

A
Recorrente defende, em síntese, a invalidade da Lei Estadual nº 10.446/2015, eis que a sua edição se deu antes da Lei Complementar Federal nº 190/2022.

Defende, outrossim, que a obrigatoriedade de observância do princípio da anterioridade anual, sendo inviável a cobrança no tributo no exercício financeiro de 2022.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso, a fim de que reconheça
“que se mostra indevida a exigibilidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL), nas operações interestaduais destinadas a não contribuinte do imposto, até a edição de lei estadual que institua sua exigência, subsidiariamente, nos termos da LC nº 190/2022, e em necessária consonância ao princípio da anterioridade tributária, a inexigibilidade do tributo no exercício financeiro de 2022 (01 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022), concedendo-se a segurança pleiteada”
.

Contrarrazões (fls. 3582320), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Petição da Recorrente (id. 4426501), em que informa e postula que “
a) A impetrante vem efetuando os depósitos judiciais desde junho de 2022 até o fim do exercício financeiro de 2022 (dezembro), todos depositados integralmente e em dinheiro, conforme exigido pelo disposto no art. 151, II, do CTN; b) Contudo, conforme documentação que anexa aos presentes autos, informa que está sendo cobrada pela SEFAZ-ES; c) Destarte, tendo em vista a possibilidade de protesto, execuções fiscais, inscrição em dívida ativa e demais sanções políticas, requer à Vossa Excelência a concessão de liminar inaudita altera pars, na forma do art. 300, do CPC, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos tributos aqui integralmente depositados
”.

Decisão (id. 4469372), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, deferindo “
a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do tributo objeto de lide (DIFAL - ICMS-ST), com amparo no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, em relação aos fatos geradores dos meses de referência de junho a dezembro/2022
”.

Comprovante de cumprimento do
Decisum
, com a transferência dos valores depositados à conta judicial vinculada ao Banco do Estado do Espírito Santo (id. 4617170).

Petição do Recorrido (id. 4829088), informando o
“cumprimento da decisão monocrática do ID 4469372, conforme se denota do documento em anexo”
.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 4844442), pela desnecessidade de intervenção ministerial na espécie.

Expendido esse sucinto relato dos contornos da controvérsia e dos atos ocorridos neste Juízo
ad quem
, passo efetivamente a apreciar a matéria de fundo na espécie.

No tocante à questão central debatida nestes autos, atinente à
exigibilidade do DIFAL do ICMS neste Estado
, revelam-se desnecessárias digressões, porquanto subsistem pronunciamentos judiciais neste
Egrégio Tribunal de Justiça
acerca da
desnecessidade da observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal em relação à Lei Complementar Federal nº 190/2022
,
in verbis:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL – LEI COMPLEMENTAR 190/2022. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS SOBRE O IMPOSTO, SEM INSTITUIR OU MAJORAR TRIBUTO. DECISÃO REFORMADA PARA INDEFERIR A PRETENSÃO LIMINAR DA PESSOA JURÍDICA AGRAVADA, NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Não obstante a data da promulgação da Lei Complementar n.º 190/22,
há que se distinguir a lei instituidora do tributo daquela que veicula normas gerais
. Isso porque
a publicação da Lei Complementar n.º 190/2020 (norma geral), ocorrida em 05/01/2022, satisfez a condição de eficácia da legislação estadual n.º 10.446/2015
. Por conseguinte,
se existia lei estadual vigente antes do ingresso da lei geral, não se instituiu novo tributo, o que não reclamaria a observância dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal.

Com efeito, a Lei Complementar n.º 190/2022 estabeleceu normas gerais sobre o imposto, sem, todavia, instituir ou majorar tributo, o que afasta a necessidade de observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no art. 150, II, “b”, da Constituição Federal.

2)
A produção de efeitos da Lei Estadual n.º 10.446/2015 não se sujeita ao princípio da anterioridade, ante a inexistência de instituição ou majoração de tributo, mas mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, nos termos já conhecidos pelos contribuintes, de modo que esta deve ser considerada regular no corrente ano.

3)
Não se verifica majoração da carga tributária, na medida em que as alíquotas internas aplicadas ao destinatário não contribuinte do ICMS são maiores do que as alíquotas interestaduais que passaram a ser aplicadas quando o destinatário for consumidor final, contribuinte ou não do imposto. Nesse contexto, desnecessária a observância dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal.

4)
Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma do “decisum” objurgado e o indeferimento da providência liminar postulada em primeira instância (feito de origem n.º 5001421-97.2022.8.08.0024) – que visava o afastamento da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL, com fatos geradores ocorridos a partir de 01 de janeiro de 2022, até a edição de nova lei estadual reinstituindo o DIFAL.”

(
TJES
- AI 5003034-64.2021.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, julg. 16/08/2022)

De igual modo, também vem sendo o entendimento aplicado pela
jurisprudência pátria
,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS DIFAL - EDIÇÃO DA LC 190/2022 - ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO - INAPLICABILIDADE. - De acordo com o princípio da anterioridade tributária, previsto no art. 150, III, 'b', da CR/88, é vedado à União, aos Estados e Municípios, cobrar tributos "no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou" -
A Lei Complementar nº 190/2022, que alterou a Lei Complementar nº 87/1996 ( Lei Kandir), não instituiu o ICMS, limitando-se a regulamentar o diferencial de alíquota devido pelo consumidor final domiciliado em outro Estado, não se aplicando a ela a necessidade de observância à anterioridade de exercício financeiro
.”

(TJ-MG - AC: 50635102120228130024, Relator: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/03/2023, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023)

“
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190 /2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. -
A cobrança do ICMS/DIFAL neste exercício financeiro (2022), com arrimo nas normas gerais veiculadas pela LC nº 190/22, não contraria o princípio da anterioridade tributária (art. 150 , III , 'b', da CR/88), pelo que não se pode observar, em juízo de cognição sumária, a ilegalidade da cobrança pela autoridade impetrada
- Segurança Denegada.”

(TJ-AM - MSCIV: 06614936920228040001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 20/03/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 20/03/2023)

Neste contexto, malgrado se demonstre de todo recomendável a observância da diretriz jurisprudencial prevalecente até este momento neste
Egrégio Tribunal de Justiça
, sobretudo em atenção ao
princípio da colegialidade,
tem-se por pertinente consignar algumas ponderações sobre o atual panorama da votação do tema, no âmbito do
Excelso Supremo Tribunal Federal
na
ADI 7066, ADI 7070 e ADI 7078
, sob Relatoria do
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
.

A propósito, cumpre registrar, por oportuno, que, em 2022, iniciou-se o julgamento dessas 03 (três) ações, tendo o
Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES votado pela improcedência dos pedidos iniciais, isto é, reconhecendo que
não se aplicariam à Lei Complementar Federal nº 190/2022 os princípios da anterioridade anual e nonagesimal
.

Por sua vez, o
Eminente Ministro DIAS TOFFOLI
pronunciou
Voto Divergente, pela
obrigatoriedade da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal
, sendo acompanhado pelo Eminente Ministro GILMAR MENDES
.

Em novo Voto Divergente, o Eminente Ministro EDSON FACHIN reconheceu que se impõe a o
bservância do princípio da anterioridade anual
, votando em igual sentido os Eminentes Ministros RICARDO LEWANDOWSKI, ANDRÉ MENDONÇA, CÁRMEN LÚCIA e ROSA WEBER
.

Sucede, contudo, que o
julgamento virtual foi interrompido
, pois, consoante
Nota divulgada
no próprio site do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, a
Eminente Presidente, Ministra ROSA WEBER
, acolheu o pedido de Governadores para que o julgamento da matéria ocorra no
Plenário Físico
(
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=498947&ori=1
).

Logo, na medida em que a
votação será retomada
, não se pode afirmar, se serão mantidos os Votos até então proferidos, eis os Ministros podem vir a modificá-los até a conclusão do julgamento.

Deste modo, enquanto não definida a matéria, bem como, não havendo determinação de suspensão dos processos que tramitem em primeira e segunda instância, deve ser mantida a compreensão externada em casos similares,
razão pela qual se tem por inviável eventual inobservância do entendimento prevalecente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça
.

Sem prejuízo, portanto, da manutenção da conclusão de que deve ser denegada a segurança postulada pela Recorrente,
surge necessário avaliar, por fim, se deve ser mantida a suspensão da exigibilidade deferida neste Juízo
ad quem
a título de tutela de urgência, com amparo no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional (depósito integral e em dinheiro)
, consoante
Decisão
(id. 4469372)

proferida pela
Eminente
Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, com alicerce nos seguintes fundamentos,
in litteris
:

“DECIDO
.

Ao que se extrai dos autos, a Recorrente postulou, de forma incidental, a concessão de tutela de urgência para fins de suspensão de exigibilidade do tributo (DIFAL - ICMS-ST) com amparo nos depósitos judiciais realizados nos moldes do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Além de destacar que “
vem efetuando os depósitos judiciais desde junho de 2022 até o fim do exercício financeiro de 2022 (dezembro), todos depositados integralmente e em dinheiro”,
enfatiza que “
está sendo cobrada pela SEFAZ-ES
”, de modo que subsiste “
a possibilidade de protesto, execuções fiscais, inscrição em dívida ativa e demais sanções políticas”
.

A propósito da matéria, revela-se assente a compreensão de que “
o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte
, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar,
sendo desnecessária a autorização do Juízo
. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de
suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação
(AgRg no REsp 517937/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 17/6/2009)”
(STJ - REsp n. 1.691.774/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 16/10/2017).

Atrelado a isso, a
Súmula 112, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, pontifica que “
o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

Importa registrar, por oportuno e relevante, que o depósito integral e em dinheiro constitui hipótese autônoma de suspensão de exigibilidade do tributo prevista no inciso II, do artigo 151, do Código Tributário Nacional.

Em situações desse jaez, precisamente por não se confundir com as hipóteses dispostas nos incisos IV e V, do referenciado artigo 150, do mesmo Diploma Legal, fica dispensada a análise da plausibilidade jurídica quanto à matéria de fundo.

Neste sentido, inclusive, a orientação deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - REJEITADA A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA- SUSPENSÃO DE EXIGILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - MANTIDA A PERMISSÃO DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO TRIBUTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O ENTE TRIBUTANTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Este e. TJES tem se manifestado no sentido de que conquanto seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, não pode a instância revisora aferir a questão se não precedida de qualquer apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa da parte adversa. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita.

2.

Hipótese em que foi deferida a medida liminar pleiteada em mandado de segurança para permitir que as impetrantes realizem depósito judicial, em dinheiro, dos valores devidos a título de diferença de alíquota interna e externa de ICMS, nas operações de compra e venda de mercadorias cujos consumidores finais sejam localizados no Estado do Espírito Santo e referentes aos fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2018
.

3.

Não se discute nesta estrita via recursal a legalidade da cobrança do tributo, mas a possiblidade de sua suspensão em detrimento do depósito integral do valor. A caução ofertada pressupõe garantia suficiente e autoriza a suspensão da exigibilidade tributária
.

4.

In casu a decisão recorrida restou substancialmente embasada na aplicação da regra inserta no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, condicionando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, a eficácia da medida liminar ao depósito integral e em dinheiro do valor do ICMS-DIFAL, em consonância, inclusive, ao que estabelecido na Súmula nº 122, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

5.
Recurso improvido.”

(
TJ-ES
- AI: 00307404020188080024, Relator: Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2019)

Desta feita, não se examina neste momento se possui, ou não, respaldo jurídico a tese de inexigibilidade do tributo (DIFAL - ICMS-ST) por eventual obrigatoriedade de observância do princípio da anterioridade anual.

Precisamente à vista dessa particularidade, importa registrar que eventual suspensão de exigibilidade, com alicerce na hipótese do inciso II, do artigo 151, do Código Tributário Nacional, não tem a aptidão de violar a deliberação levada a efeito pelo
Eminente Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, no âmbito da Suspensão de Liminar nº 0001127-08.2022.8.08.0000, eis que as liminares sobrestadas no referido Incidente Processual haviam autorizado a suspensão da exigibilidade do tributo (DIFAL – ICMS) com amparo no exame da matéria de fundo em comento, e não com fulcro na mencionada norma atrelada apenas à realização do depósito integral e em dinheiro do tributo.

Nesta ordem de ideias, no presente caso, cabe analisar única e exclusivamente se a Recorrente atendeu à exigência legal de depósito integral e em dinheiro do tributo para fins de suspensão da exigibilidade em questão.

Neste particular, assiste razão à Recorrente ao afirmar que vem realizando os depósitos judiciais do tributo, de forma integral e em dinheiro
, desde junho/2022 até dezembro/2022, conforme comprovantes (id. 3582298/301; id. 3582310/13; id. 3582315/18; id.
3674398/402; id. 3795614/17; id. 3960831/33; id. 4041339/347), que correspondem, inclusive, ao período objeto de cobrança pelo Recorrido (id. 4426504).

Deste modo, uma vez cumprido, a princípio, o disposto no inciso II, do artigo 151, do Código Tributário Nacional, tem-se por inevitável reconhecer a suspensão da exigibilidade do tributo objeto da lide em prol da Recorrente.

Registre-se, outrossim, que a urgência da medida decorre da circunstância de que a Recorrente logrou êxito em comprovar que o Recorrido vem adotando providências destinadas à cobrança do tributo (id. 4426504), de maneira que subsiste a configuração de risco de dano a amparar este pronunciamento.

Por fim, impende assentar que,
por expressa determinação legal (
artigo 1º, da Lei Estadual nº 4.138/1988, modificado pela Lei Estadual nº 4.569/1991; e artigo 8º, da Lei Estadual nº 8.386/2006
), os depósitos judiciais decorrentes de processos de competência desta Justiça Estadual devem ser realizados, obrigatoriamente, no BANESTES S/A – Banco do Estado do Espírito Santo, tendo, inclusive, o
Ato Normativo Conjunto TJES nº 036/2018
instituído o Sistema de Depósitos Judiciais no âmbito deste Poder Judiciário.

Na espécie, considerando que os depósitos do tributo foram feitos pela Recorrente por meio de abertura de conta judicial vinculada ao Banco do Brasil S/A, conforme guias/comprovantes (
id. 3582298/301; id. 3582310/13; id. 3582315/18; id. 3674398/402; id. 3795614/17; id. 3960831/33; id. 4041339/347), revela-se oportuno ordenar que seja regularizada tal situação com a abertura de conta junto ao BANESTES S/A e subsequente transferência dos valores depositados naquela Instituição Financeira.

Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do tributo objeto de lide (DIFAL - ICMS-ST),

com amparo no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, em relação aos fatos geradores dos meses de referência de junho a dezembro/2022.

Intimem-se com urgência as partes para ciência desta Decisão e para que o Recorrido a faça cumprir.

Na sequência, proceda-se a Secretaria a requisição de abertura de conta judicial no Banestes S/A vinculada ao Juízo
a quo
, tendo como referência este processo.

Após, requisite-se ao Banco do Brasil S/A a transferência do montante integral depositado naquela Instituição Financeira para a conta judicial aberta no referido Banco Oficial Estadual.

Por fim, ouça-se a Procuradoria de Justiça como
custos legis
, eis que a causa subjacente versa sobre Mandado de Segurança.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão.

Desembargadora Substituta ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(
d
ocumento datado e assinado digitalmente)”

Com efeito, consoante enfaticamente demonstrado no aludido
Decisum
, em nenhum momento se examinou e tampouco se assentou a plausibilidade jurídica da tese defendida pela Recorrente, eis que a suspensão da exigibilidade em comento operou-se tão somente em virtude do depósito integral em dinheiro, isto é, com amparo apenas na
hipótese do
inciso II, do artigo 151, do Código Tributário Nacional
, o que restou devidamente cumprido nestes autos.

Desta feita,
não há se falar em eventual violação à deliberação levada a efeito pelo
Eminente Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, no âmbito da Suspensão de Liminar nº 0001127-08.2022.8.08.0000
, eis que as liminares sobrestadas no referido Incidente Processual haviam autorizado a suspensão da exigibilidade do tributo (DIFAL – ICMS) com amparo no exame da matéria de fundo em comento, e não com fulcro na mencionada norma atrelada apenas à realização do depósito integral e em dinheiro do tributo.

Nesta linha de compreensão, na medida em que os
efeitos da suspensão da exigibilidade
procedida com base no
artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional
mantém-se até o trânsito em julgado,
faz-se necessário chancelar, nesta oportunidade, a juridicidade do
Decisum
alhures transcrito que ordenou a aplicação da referida norma
.

A propósito disso, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, inclusive em precedente submetido à sistemática dos
Recursos Repetitivos
, encontra-se assente no sentido de que “
os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo
, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal,
têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta
. (... )
A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário
, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos ensinamentos de abalizada doutrina, verbis: "Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido prévio ou posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de cobrança, vale dizer, da execução fiscal, porquanto fica suspensa a exigibilidade do crédito. (...) Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de inexistência de relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o autor fará a prova do depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da exigibilidade antes da propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando o respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda Pública. Terá então o prazo de 30 dias para promover a ação.
Julgada a ação procedente, o depósito deve ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da Fazenda Pública,
desde que a sentença de mérito tenha transitado em julgado
" (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27ª ed., p. 205/206)
” (
STJ
- REsp n. 1.140.956/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010.)

Em sendo assim, subsiste a orientação jurisprudencial de que “
t
endo sido realizado com o fim de suspensão da exigibilidade de créditos tributários, os depósitos só podem ser levantados pelo contribuinte/responsável após o trânsito em julgado de sentença que os reconheça inexigíveis, servindo, até lá, como antecipação de garantia dos créditos. E, no caso de improcedência do pedido ou extinção do processo, sem resolução do mérito,
o depósito deve ser convertido em renda do ente federado, após o trânsito em julgado. Precedentes
” (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.450.427/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021).

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL no sentido de manter a denegação da segurança, sem prejuízo da preservação dos efeitos da suspensão da exigibilidade do tributo objeto de lide (DIFAL - ICMS-ST),

com amparo no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional (depósito integral em dinheiro), em relação aos fatos geradores dos meses de referência de junho a dezembro/2022, o que fica assegurado até o trânsito em julgado, a partir do qual caberá ao Juízo
a quo
avaliar a destinação dos valores depositados à vista do resultado definitivo da demanda, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR